Tribunal: STF
Processo: AI 741326
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO
   GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE APÓS
   3.5.2007. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Repercussão geral da questão
   constitucional: demonstração insuficiente.